Tribunal: TJES
Processo: 5000028-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa; Administração; Assembléia; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE e outros
RECORRIDO: DALTON LUIZ CESAR DA LUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000028-41.2021.8.08.0035

RECORRENTES: CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE e ANTONIO TADEU FRISSO

RECORRIDO: DALTON LUIZ CESAR DA LUZ

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA À CONDÔMINO EM DECORRÊNCIA DE OBRA IRREGULAR E DE POSSE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO PROIBIDOS EM REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REGULARIDADE DA OBRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por DALTON LUIZ CESAR DA LUZ em face de CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE e ANTONIO TADEU FRISSO. Narra o autor, em síntese, que reside há, aproximadamente 5 anos no condomínio primeiro requerido, cujo síndico é o 2º requerido, onde mantém 2 animais domésticos da espécie canina, da raça Rotweiller, devidamente instalados, vacinados e que não causam perturbação ao sossego de ninguém. Contudo, foi multado pelo 1º Requerido, no valor de R$ 427,50, eis que ao ser advertido previamente para que retirasse seus cães, ante à proibição de manter referida raça, e destruísse o canil, não o fez, quitando a multa regularmente. Alega ser perseguido pelo síndico e que nunca havia sido notificado pelos síndicos anteriores sobre seus cães. Diante disso, ajuizou a presente ação postulando a declaração da nulidade da multa e notificação aplicadas ao autor, bem como ao ressarcimento do valor da multa cobrada e paga, além de outras que possam ser aplicadas em razão do mesmo fato e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contestação (ID. 2989071), os requeridos alegam que a multa se deu pelo fato de que o autor construiu um canil fora dos parâmetros do regimento interno do condomínio e que a notificação acerca dos cães se deu em decorrência da reclamação de demais moradores do local. Foi realizado pedido contraposto para que seja declarada a validade da multa aplicada, bem como seja obrigado o Autor a retirar o canil do recuo lateral, conforme requerido na notificação enviada, por inobservância das regras internas e a retirar os dois animais, de raça considerada perigosa, do condomínio, considerando as regras internas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2789085), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por DALTON LUIZ CESAR DA LUZ em face de CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE e ANTONIO TADEU FRISSO e DECLARO NULAS A NOTIFICAÇÃO E A MULTA APLICADAS no valor de R$ 427,50, devendo o 1º Requerido restituir o valor pago por ela, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação e CONDENO os Requeridos a pagarem R$ 3.000,00 ao autor, a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado (ID. 2789088). Em suas razões, alegam a legalidade da advertência, pois a construção não respeitou o afastamento de 1,5m de recuo do vizinho, além de que o autor não solicitou a aprovação da comissão de obras para a realização da construção do canil, e que este requisito estava previsto no regimento interno vigente à época da construção, o que, por si só, já caracteriza a irregularidade da obra. Somado a isto, verifica-se a violação à regra que proíbe a raça rottweiler no condomínio. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2789096). Na ocasião, reiterou os fatos narrados na exordial e requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente ANTONIO TADEU FRISSO, posto que é cediço que o síndico, que se encontra investido da administração por eleição realizada em Assembleia Geral Ordinária dos condôminos, atua como um mandatário de um determinado condomínio edilício, com o objetivo de representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respondendo pelos atos necessários à defesa dos interesses comuns da massa condominial, consoante art. 1.347 e art. 1.348, do Código Civil.

Nesse sentido, o síndico responderá, pessoalmente, pelos atos praticados enquanto administrador do condomínio, caso sua conduta importe em eventual violação das obrigações a ele legalmente impostas, sendo certo que, à luz do artigo 927, do Código Civil, c/c artigos 186 e 187, do mesmo diploma legal, caso a inobservância de tais obrigações acarrete dano ao condomínio por ele administrado, restará configurado o seu dever de indenizar.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença objurgada.

Compulsando os autos, verifico que o autor foi multado sob o argumento de violação dos arts. 9º, 16 e 17, §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno Condominial.

Na sentença guerreada, restou entendido que a ausência da ata da Assembleia do dia 18/03/2006 no acervo probatório dos autos prejudicou o julgamento acerca do descumprimento da norma, somado ao fato de que o atual Regimento Interno que prevê a necessidade de o afastamento lateral da construção deve respeitar o espaço de 1,5 das divisas não estava vigente à época da construção do canil.

Contudo, não obstante o entendimento do juízo de piso, ouso em divergir, no sentido de que o Regimento Interno vigente à época da construção já previa a necessidade de aprovação da comissão de obras para a realização de construções por moradores. Além da previsão do Regimento Interno, verifico, ainda, que a Lei Complementar nº 46/2016 do Município de Vila Velha determina, em seu art. 2º que:

Toda e qualquer construção de edificações, reforma com ou sem modificação de área construída, demolição, instalação de equipamentos, e abertura/escavação de logradouros, efetuados a qualquer título no território do município, estão sujeitos à aprovação e licenciamento por parte do Município.

Neste sentido, diante da ausência de provas acerca da necessária aprovação da Comissão de Obras do condomínio, bem como da aprovação e licenciamento por parte do Município em que o condomínio está localizado, evidencia-se a irregularidade da construção do canil.

Desta feita, possui fundamento a multa aplicada pelo condomínio ao autor, no que concerne à violação ao art. 9º do Regimento Interno, uma vez que a construção ocorreu sem a devida autorização para tanto.

Portanto, merece acolhimento o argumento da parte recorrente, devendo ser declarada a validade parcial da multa, apenas no que concerne à irregularidade da construção do canil.

Por conseguinte, em contrapartida à construção irregular, faz-se necessária a parcial procedência do pedido contraposto, determinando que o autor promova o desfazimento do canil.

Acerca da notificação determinando a retirada dos cães de estimação do autor, entendo que não merece acolhimento, pois coaduno com o entendimento do juízo de piso, que acertadamente decidiu que:

A vedação/limitação de criação de animais domésticos quantidade, bem como especificação de raça em regimento interno de condomínio deve ter por finalidade a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos moradores, devendo ser evitadas as proibições genéricas aos direitos individuais que extrapolem o objetivo da proibição, sob pena de abusividade.

Nesse sentido, [...] entendo que a vedação/limitação, pura e simples, de manutenção de animais de estimação em unidade habitacional de condomínio residencial e de determinadas raças, coadunadas com as disposições delineadas no Regimento Interno de Condomínio, se revela abusiva e desproporcional, na medida que interfere na vida privada da parte Autora, conforme precedente do STJ (REsp 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

Deve ser relativizada a cláusula proibitiva de criação genérica de animal doméstico se a parte Requerida não demonstrou que os animais de estimação pertencentes a parte Autora vêm causando perturbação ao sossego dos demais condôminos, ou risco à saúde ou à segurança, barulho excessivo ou algum outro relato inconveniente.

Ademais, saliento que o autor reside no condomínio há cinco anos, e somente foi multado acerca da impossibilidade de manter cães da raça rottweiler após ter realizado a construção de um canil em sua casa. Resta caracterizado um aceite tácito (
supressio/surrectio
) do condomínio acerca da permanência dos animais em questão, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida neste quesito.

Por fim, acerca do pedido de reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, ouso em divergir do juízo de piso. Explico.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais se deu sob o argumento de que o autor foi ilegalmente multado e injustamente tratado pelo síndico do condomínio, também recorrente.

Todavia, conforme exposto anteriormente, a multa em relação à irregularidade da obra foi devida, uma vez que o autor não solicitou a aprovação da Comissão de Obras do condomínio, nem apresentou aprovação e licença municipal para construir. Além disso, entendo que não há provas acerca do tratamento injusto por parte do recorrente em desfavor do autor, ora recorrido.

A situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrido no caso dos autos.

Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade parcial da multa, apenas no que concerne à violação aos artigos 16 e 17, §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno Condominial, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, por fim, para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, declarando a legalidade da multa no que concerne à irregularidade da construção do canil, devendo este ser desfeito pela parte autora. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.